Tribunal: TJDFT
Processo: 0709387-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DA LEI No 9.503/97. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ELEVADO TEOR ALCÓOLICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. RAZOABILIDADE. REALIZAÇAO VOLUNTÁRIA DO TESTE DE ALCOOLEMIA. ATENUANTE GENÉRICA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condução de veículo automotor com concentração de álcool por litro de ar alveolar em quantidade que excede mais de 04 (quatro) vezes o limite legal, que é de 0,3mg/l, autoriza a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena, uma vez que aumenta ainda mais o risco de provocar danos à coletividade.
2. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de 1/8 calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima do tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável.
3. Não há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena.
4. A realização voluntária de teste do etilômetro, por si só, não autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal, sobretudo se a embriaguez puder ser comprovada por outros meios.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.